Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700169-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação de Id. 44190661, intime-se o agravante para informar, no prazo de cinco dias, se já foi realizado o procedimento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito